Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-13.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000691-13.2016.8.11.0015 – CLASSE 198 – CNJ – SINOP/MT
Apelantes : COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED CUIABÁ
Apelado : ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS
Número do Protocolo 1000691-13.2016.8.11.0015
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Indenizatória” (Número Único 1000691-13.2016.8.11.0015), ajuizada contra as apelantes, por ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixadas em R$ 10.000,00, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde do autor. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (cf. ID. 45249050).
A apelante sustenta, preliminarmente, que o apelado é ilegítimo para figurar no polo ativo da demanda, já que o contrato discutido foi celebrado entre a apelante e a empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde.
Diz, ainda, que o CPC só é aplicado ao caso subsidiariamente, pois, no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual seja, a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras.
No mérito, alega que a Aliança Administradora de Benefícios de Saúde foi previamente notificada da rescisão dentro do prazo previsto no contrato, qual seja, 90 dias, e que era dela a responsabilidade de notificação do autor para fazer a opção por outro plano de saúde, não havendo falar em ilegalidade da rescisão, e nem de dano moral indenizável, mas, no máximo, de mero dissabor.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e reconhecida a ilegitimidade ativa na presente demanda, ante a carência da ação, reformando a sentença para julgar extinto a demanda sem resolução de mérito; no mérito, pede que o pedido do autor seja julgado improcedente, ou, na pior das hipóteses, que o valor indenizatório seja reduzido (cf. ID. 45249052).
A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, rebatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. fls. 265/269).
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, consoante art. 932, V, “a” e “b”, do CPC/2015.
A apelante não nega que não notificou o autor sobre a rescisão do plano de saúde, mas diz que só possuía a obrigação de enviar notificação à empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, pois o contrato foi celebrado com ela, o que afasta, inclusive, a legitimidade do autor para figurar no polo ativo da ação.
Sem delongas, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o beneficiário final de um plano de saúde é legítimo para propor ação contra a rescisão unilateral do contrato, mesmo nos casos em que o plano é coletivo por adesão, já que a estipulação do contrato de plano de saúde coletivo ocorre, naturalmente, em favor dos indivíduos que compõem a classe/empresa, verdadeiros beneficiários finais do serviço de atenção à saúde.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. 1. Ação ajuizada em 06/02/2015. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e concluso ao gabinete em 18/08/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir se o beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possuiria legitimidade ativa para se insurgir contra rescisão contratual unilateral realizada pela operadora. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 5. O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial). Esse contrato caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil). 6. O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)
Quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunalde Justiça é assente no sentido de não se revelar irregular a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente e após a vigência do período de 12 meses, mediante prévia notificação dos usuários, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PREÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE MERCADO. REGIME E TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS. (...) 4. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias(art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares”. (REsp 1.471.569/RJ, 3a Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2016 - negritei)
No entanto, como a própria apelante confirma, o autor/segurado não foi notificado previamente, de modo que não há falar em licitude da rescisão contratual, ou em afastamento da indenização por danos morais, já que não se trata de mero descumprimento contratual, mas de desatendimento à obrigação assumida que gera profunda angustia e dor psíquica ao beneficiário do contrato por não obter o restabelecimento da saúde da forma mais adequada e eficaz.
Nesse sentido, jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:
“OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. 3. Tal exegese coaduna-se, ademais, com o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, segundo a qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). (...) 6. A despeito da supressão de uma das obrigações cominatórias estipuladas na origem, remanesce o direito da autora à percepção de indenização por dano moral, tendo em vista a conduta ilícita da operadora, consubstanciada na indevida negativa de cobertura do procedimento cirúrgico requerido tempestivamente. 7. Indenização por dano moral fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo Tribunal de origem, valor que não se revela excessivo, motivo pelo qual seu redimensionamento encontra-se obstado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno provido para admitir o agravo a fim de conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, negando a pretensão autoral voltada ao fornecimento de plano individual substituto pela operadora, mantida a decisão atacada quanto ao mais. (STJ, AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017)” (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO NOS IDÊNTICOS TERMOS CONTRATADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – CANCELAMENTO INDEVIDO DE plano DE saúde – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS DEVIDOS – ASTREINTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.A dedução de matéria inédita em apelação constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância.Nos termos do artigo 17 da resolução no 195 (ANS), o cancelamento do plano, sem a notificação prévia do consumidor, é considerado ilegal e abusivo, tanto nos contratos individuais, quanto nos coletivos. A prévia notificação do consumidor deve ser revestida da necessária formalidade, isto é, feita em documento próprio e destinada somente a esse fim; deve ser clara e inequívoca, de forma que o consumidor fique ciente do tempo em que figura como inadimplente e ainda, sobre o risco do plano ser cancelado, caso não seja regularizada a situação. Considerando a essencialidade do serviço de saúde prestado, o fornecedor de serviços, ante o inadimplemento do consumidor, deverá valer-se das penalidades contratuais de natureza indenizatória e pecuniária, sendo-lhe vedado, no entanto, rescindir o contrato sem as medidas previstas legalmente. (Ap 59319/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)
O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em importância que atenda ao duplo caráter da condenação, ou seja, elevado o suficiente para desestimular a conduta lesiva e punir o agente, mas não tão alto que justifique o enriquecimento ilícito da vítima, levando em consideração o poder aquisitivo das partes envolvidas.
No caso, o valor fixado em R$ 10.000,00 se mostra razoável, e atende as peculiaridades do caso, já que o autor precisou contratar plano de cobertura parcial temporária para atender as lesões preexistentes que possuía (cf. ID. Num. 45248959 - Pág. 1).
Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator